Tribunal: TJDFT
Processo: 0737744-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO PELOS CORREIOS. PESSOALIDADE. EXCEÇÃO. ART. 248, §4o, CPC. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO RECEBIDA. PORTEIRO. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS OU DO SALÁRIO. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão em ação monitória que indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade da citação e de revogação da penhora sobre percentual de seu salário. 1.1. Alega, em suma, que o mandado de citação inicial para opor embargos à ação monitória foi recebido por terceira pessoa estranha ao requerido, bem como que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cujo valor está em descompasso com o princípio do mínimo da dignidade da pessoa humana.
2. Nulidade de Citação. Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2.1. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. 2.2. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. 2.3. Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas, conforme julgados do STJ: “4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.” (3a Turma, REsp 1840466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020).
3. No caso, o mandado de citação do agravante foi encaminhado pelos correios, via AR, ao condomínio edilício na portaria do edifício, no dia 23.09.2020, na Asa Norte, local em que ele afirma que não mora mais. 3.1. A correspondência foi entregue também no mesmo endereço, sem resistência alguma do porteiro, no dia 15/03/2021, para pagamento voluntário no processual. 3.2. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 3.3. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC, razão pela qual irretocável a decisão agravada.
4. Penhora de Proventos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 16/10/2018). 4.2. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4.4. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. Noutras palavras: nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega de carta ou do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
5. No caso, de acordo com as informações do INFOJUD do Imposto de Renda de 2020, ano calendário 2019, o agravante possui renda anual bruta de R$ 271.282,98 proveniente do Banco Central do Brasil, que após os descontos de previdência oficial e imposto de renda são de R$ 209.661,79. Além dessa renda, recebe da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal R$ 153.554,76, que após os referidos descontos ficam em R$ 114.100,49. No total, a renda líquida do agravante é de aproximada de R$ 26.980,19 por mês. 5.1. Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, deve-se ajustar o seu valor em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade, qual seja 10% da remuneração do agravante após abatidos os descontos obrigatórios.
6. Recurso parcialmente provido.